Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). PAGAMENTO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1.009/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da impossibilidade da Administração de efetuar qualquer desconto em seus vencimentos a título de reposição ao erário da Gratificação de Titulação – GTIT. Em suas razões, a recorrente afirma que a Lei Distrital no 3.323/2004, ao estabelecer a GTIT para carreira médica, permitia o recebimento cumulativo, e que a aplicação da nova interpretação aos casos antigos é vedada. Assevera que a boa-fé está comprovada diante da ausência de dolo em sua conduta. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74962480. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que, por meio de procedimento administrativo, foi identificado o pagamento indevido da GTIT, no percentual de 15%, a título de segunda graduação, apurando-se débito no valor de R$ 84.657,15.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.009, fixou a tese de que “pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea da lei, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprove boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Houve modulação de efeitos, aplicável aos processos distribuídos após 19/05/2021.
5. No presente caso, distribuído em 15/03/2024, competia à recorrente demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu, uma vez que recebe a gratificação com fundamento em dois títulos da mesma natureza (id. 196105326), o que afasta a alegação de erro exclusivo da Administração e evidencia a possibilidade de constatação do pagamento indevido.
6. Nos termos do art. 25, IV, da Lei Distrital no 4.426/2009, a GTIT somente é devida a ocupante de cargo de nível superior que possua efetivamente segunda graduação, não sendo o caso da recorrente. Conforme consignou a magistrada de origem a situação narrada não se enquadra como um erro de interpretação da lei, pois em nenhum momento houve um equívoco quanto ao alcance da norma. O que aconteceu, na verdade, foi um erro administrativo do Poder Público, que considerou incorretamente os dois títulos da mesma natureza apresentados pela autora. Em outras palavras, não houve um erro quanto ao sentido da lei, mas sim quanto à natureza dos documentos apresentados, motivo pelo qual a situação em apreço se enquadra no Tema no 1.009 do STJ, e, devido à modulação dos efeitos, cabe à recorrente o ônus de comprovar a boa-fé objetiva, o que não ocorreu nos presentes autos.
7. Nessa quadra, impositiva a confirmação da sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.